Tribunal: TJDFT
Processo: 0712612-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712612-56.2020.8.07.0001 RECORRENTE: TAMARA MARIA DUARTE HABKA RECORRIDO: CS EDUCACIONAL LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PANDEMIA. COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO CONTRATUAL. MEDIDAS ESPONTÂNEAS ADOTADAS PARA MITIGAR O PREJUÍZO. EQUALIZAÇÃO. VANTAGEM EXTREMA DA OUTRA PARTE NÃO CONFIGURADA. RESOLUÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. DESISTÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Consoante a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária. 2. Conforme dispõe o artigo 478 do Código Civil, para que reste configurada a onerosidade excessiva capaz de ensejar a revisão ou a resolução da avença, deve-se demonstrar que eventos imprevisíveis tornaram a prestação contratual extremamente onerosa para uma das partes, causando manifesta vantagem à outra. 3. É fato notório que a decretação da situação de pandemia pela Organização Mundial da Saúde, em março de 2020, motivada pela disseminação global da COVID-19, afetou toda a população mundial, ainda que em diferentes escalas. 4. A despeito da suspensão das aulas presenciais, as instituições de ensino, por força de diretrizes governamentais, continuam prestando o serviço contratado e têm obrigação de evitar prejuízos na qualidade da aprendizagem. 5. As diretrizes traçadas pelos órgãos governamentais têm sido no sentido de que não haja perda de natureza pedagógica aos alunos, o que justificará a reposição de aulas e conteúdo, e essa reposição, por óbvio, deverá ser custeada pelas instituições sem a cobrança de valores adicionais. 6. A conjuntura vivenciada faz concluir, a priori, que eventual prejuízo aos alunos somente poderá ser avaliado devidamente após o fim do período contratual, quando será possível saber, de forma clara, até que ponto os efeitos das normas de enfrentamento à pandemia prejudicaram o cumprimento do contrato. 7. As circunstâncias delineadas nos autos não demonstram a existência de extrema vantagem da instituição de ensino, tampouco que a prestação dos serviços na modalidade à distância tenha se configurado como inadimplemento contratual a justificar a resolução com fundamento na existência de prestação extremamente onerosa. 8. Nos termos do art. 413 do CC/02, a cláusula penal compensatória, estipulada para a hipótese de rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços educacionais, deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. No caso dos autos, a redução da multa contratual revela-se adequada. 9. Ante a ocorrência de sucumbência recíproca entre as partes, incide o disposto no artigo 86, caput, do CPC/15, que prevê que “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. 10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. A recorrente alega violação aos artigos 317, 393, 478 e 480, todos do Código Civil e 6o, inciso V, do CDC, pugnando para que seja afastada a obrigação de pagamento de multa penal em razão da rescisão do contrato de prestação de serviços educacionais. Aduz, em síntese, a existência de onerosidade excessiva, uma vez que pagou a mais por serviços na modalidade semi-integral, mas lhe foram oferecidos serviços diversos do contratado. Ademais, argumenta que não foi culpada pela rescisão do contrato ou alteração do tipo de serviço pactuado. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CASSIUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 34.276 (ID. 33189196 - Pág. 1). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804 (ID 34048002 - Pág. 15). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 317, 393, 478 e 480, todos do Código Civil e 6o, inciso V, do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados CASSIUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 34.276 (ID 33189196 - Pág. 1), relativas à parte recorrente, e GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804 (ID 34048002 - Pág. 15), relativamente ao recorrido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030